Tribunal: TJMT
Processo: 0006414-06.2015.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006414-06.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MOREIRA DA SILVA (VÍTIMA), LUIZA MARIA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), RONALDO DE CARVALHO SILVA (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS MELO CARVALHO (ASSISTENTE), MOACIR DA SILVA (ASSISTENTE), LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 531.355.471-91 (ASSISTENTE), NALDO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 569.119.631-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO PRADO DA SILVA (RECORRIDO), EDIVALDO PRADO DA SILVA - CPF: 020.919.931-82 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
INDÍCIOS COMPATÍVEIS COM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS
DO
MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE
MANIFESTA IMPROCED
ÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da pronúncia do réu por homicídio qualificado ou impõe a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte;
e (
ii
)
verificar se o conjunto probatório autoriza a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame exauriente da prova e definição conclusiva
acerca
do elemento subjetivo.

4.

A existência de discussão anterior entre recorrente e vítima, motivada por ciúmes, aliada aos relatos de agressões e emprego de arma branca, evidencia, em tese, elementos indiciários compatíveis com a imputação de crime doloso contra a vida, inviabilizando, nesta fase processual, a desclassificação pretendida.

5.
As qualificadoras somente comportam exclusão na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte indiciário.

6. A existênci
a de desentendimento anterior entre recorrente e vítima, aliada à aparente desproporção entre a motivação e o resultado, revela suporte indiciário mínimo para a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

7. A circunstância de o agente ter, aparentemente, se afastado do local e retornado munido de arma branca constitui elemento compatível com a qualificadora do recurso qu
e dificultou a defesa da vítima, justificando sua submissão ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
Na decisão de pronúncia, exige-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, sendo inviável, nessa fase, o exame aprofundado da prova ou a definição conclusiva acerca do elemento subjetivo da conduta. 2. A desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte mostra-se inviável quando o conjunto probatório revela elementos indiciários compatíveis com a imputação de crime doloso contra a vida, cabendo ao Tribunal do Júri a deliberação definitiva. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413. CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.5.2023,
DJe
22.5.2023. TJMT, RSE n. 0001560-73.2014.8.11.0108, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 28.1.2026,
publ
. 30.1.2026.
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0006684-74.2004.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2025,
publ
. 17.10.2025.
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0009596-16.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 7.11.2025,
publ
. 7.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Edivaldo Prado da Silva
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos n. 0006414-06.2015.8.11.0002, o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
(homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima)
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Sustenta, em síntese, a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte, ao argumento de ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao fundamento de que seriam manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo
Dr.

Élio Américo
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, proferido em cognição sumária, não se exigindo, nesse momento, prova plena da autoria, mas apenas a demonstração da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Cuida-se, portanto, de etapa processual desprovida de natureza condenatória, limitada à verificação de suporte probatório mínimo que justifique a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sem exame aprofundado do acervo probatório ou antecipação de mérito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a pronúncia possui caráter declaratório, restringindo-se à aferição da materialidade e de indícios de autoria, sendo inadequado exigir, nessa fase, o grau de certeza próprio da sentença condenatória (
AgRg
no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/5/2023,
DJe
22/5/2023).

No caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 114900026), pelo Laudo de Necropsia (ID. 46337081, p. 12), bem como pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

Quanto aos indícios de autoria, o próprio recorrente admite a prática da agressão que culminou no óbito da vítima, embora sustente a ausência de animus necandi, ao argumento de que não teria agido com intenção de matar,
postulando, por isso,
a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Verifica-se que o próprio réu, em juízo (ID. 114900483), confirmou ter se envolvido em discussão com a vítima em razão de ciúmes relacionados à sua companheira, reconhecendo, ainda, a ocorrência de agressões entre ambos. Tal circunstância assume relevo por evidenciar conflito interpessoal imediatamente anterior ao resultado letal, sinalizando motivação concreta para o episódio e inserindo a conduta em contexto de hostilidade, sem que se evidencie, de plano, a alegada ausência de
animus necandi
.

Na mesma linha, a companheira do recorrente, ouvida em juízo na condição de informante (ID. 340783918), confirmou que a vítima a teria cortejado, circunstância apontada como desencadeadora da altercação entre os envolvidos.
Também a testemunha Ronaldo de Carvalho Silva, ouvida em juízo (ID. 340783918), relatou ter presenciado a vítima oferecendo bebida à companheira do réu, fato que teria sido sucedido por discussão entre os envolvidos.

Tais depoimentos, considerados em conjunto, apontam que o evento, em tese, não decorreu de episódio fortuito ou de interação neutra entre ofensor e ofendido, mas de desavença supostamente relacionada a ciúmes e vinculada à conduta posteriormente atribuída ao recorrente.

Além disso, a informante, ainda na fase policial (ID. 114900026, p. 82), apresentou narrativa mais detalhada acerca da dinâmica do fato. Naquela ocasião, relatou que o réu seria usuário de drogas e de bebida alcoólica, além de apresentar comportamento agressivo. Reiterou, ainda, a ocorrência de investida dirigida à informante por parte da vítima e atribuiu ao ciúme a motivação do evento letal.

Acrescentou que, após o entrevero, o recorrente teria retornado para casa e manifestado propósito de vingança contra quem se envolvesse com sua companheira, afirmando, ainda, que, logo depois, teria se dirigido novamente ao local, ocasião em que a vítima já foi encontrada sem vida. Embora as declarações prestadas na fase inquisitorial, isoladamente, não sejam suficientes para sustentar decreto condenatório, podem ser valoradas, nesta etapa processual, como elementos informativos aptos a reforçar a viabilidade da imputação, especialmente quando em consonância com os elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

Ressalte-se, ademais, que a imputação descreve ação perpetrada com emprego de faca, circunstância que, associada ao deslocamento do réu para confrontar a vítima após discussão motivada por ciúmes, revela suporte indiciário suficiente para a manutenção da classificação jurídica adotada na decisão de pronúncia.

Dessa forma
, embora a defesa sustente que o caso se amolda à figura da lesão corporal seguida de morte, os elementos até aqui reunidos não autorizam concluir, de plano e com a segurança necessária ao afastamento da competência do Tribunal do Júri, pela ausência manifesta de dolo de matar.

Nessa perspectiva, a pretensão desclassificatória somente se viabiliza mediante demonstração inequívoca de que o resultado morte decorreu de conduta sem dolo de matar, o que não se evidencia, de plano, no estágio atual do processo (TJMT, RSE n. 0001560-73.2014.8.11.0108, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 28/01/2026,
publ
. 30/01/2026).

Assim, sem incursionar em valoração exauriente da prova, própria do Conselho de Sentença, constata-se que os elementos coligidos conferem suporte mínimo à imputação de crime doloso contra a vida, razão pela qual a controvérsia atinente ao elemento subjetivo da conduta deve ser submetida ao Tribunal do Júri,
juízo

natural da causa.

Quanto ao pleito de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, cumpre registrar que, também nesse ponto, a insurgência defensiva deve ser apreciada à luz dos contornos próprios da decisão de pronúncia.

Nessa fase, não se exige juízo de certeza quanto à configuração das circunstâncias qualificadoras, bastando a presença de elementos mínimos que lhes confiram plausibilidade e justifiquem sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença

(TJMT, RSE n. 0006684-74.2004.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 17/10/2025,
publ
. 17/10/2025).

A qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, incide quando a ação delitiva é atribuída a razão aparentemente desproporcional à gravidade do resultado.

No caso, os elementos coligidos indicam que o conflito teria sido desencadeado por ciúmes do recorrente, após a vítima cortejar sua companheira e lhe oferecer bebida. Esse contexto, ao menos nesta fase processual, apresenta suporte fático suficiente para a manutenção da qualificadora, na medida em que descreve desavença originada de motivação aparentemente desproporcional ao resultado letal.

De outro lado, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, incide quando o meio, o modo de execução ou a circunstância do fato reduz ou neutraliza a capacidade de reação da vítima.

No caso, a narrativa acolhida na decisão de pronúncia, em consonância com os elementos já destacados, indica investida ocorrida após altercação prévia e com emprego de arma branca, havendo, ainda, indicativos de que o recorrente teria se afastado do local,
dirigido-se
à residência e retornado munido de faca, circunstância que, em tese, sugere preparação prévia e possível redução da capacidade de reação da vítima. A aferição da efetiva surpresa, da concreta possibilidade de defesa e da dinâmica exata do evento, contudo, demanda exame aprofundado do acervo probatório, incompatível com a cognição própria desta fase processual.

Ressalte-se que o afastamento de qualificadoras na pronúncia constitui providência excepcional, admitida apenas quando manifestamente descabidas ou absolutamente dissociadas do acervo probatório. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. Ao contrário, há elementos mínimos que indicam tanto possível motivação fútil quanto indícios mínimos de incidência do recurso que dificultou a defesa do ofendido, razão pela qual ambas devem ser mantidas para deliberação pelo órgão constitucionalmente competente.

Essa compreensão harmoniza-se com a orientação desta Corte no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando se evidencia, de forma manifesta, sua improcedência, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar, com profundidade, as circunstâncias do crime (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0009596-16.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 07/11/2025,
publ
. 07/11/2025).

Assim, ausente quadro de improcedência manifesta, o decote pretendido pela defesa não se mostra cabível neste momento, devendo a controvérsia acerca da incidência das qualificadoras ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete o exame exauriente das circunstâncias que envolveram o fato.

Para fins de prequestionamento
, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO d
o recurso em sentido estrito
interpost
o
por
Edivaldo Prado da Silva
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026